Tribunal: TJES
Processo: 0005619-12.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005619-12.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DULCE MACHADO FERREIRA
APELADO: RAFAEL SILVA BALESTREIRO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: ACOLHIDA. MÉRITO: DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. MEDIDA DEMOLITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. COMPLEXIDADE TÉCNICA. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Rafael da Silva Balestreiro contra sentença que acolheu parcialmente a pretensão autoral para determinar a demolição de terraço construído em desacordo com normas legais e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 em favor de Dulce Machado Ferreira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o encerramento da instrução processual sem a realização de perícia judicial configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o acervo probatório constante nos autos possui suficiência para sustentar ordem de demolição de estrutura edilícia e condenação indenizatória fundada em alegada irregularidade estrutural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA - O julgamento antecipado da lide se legitima apenas quando o acervo probatório revela suficiência para a formação do convencimento judicial, tornando-se vedado quando a dilação probatória revela-se imprescindível para o deslinde da demanda.

4)
O encerramento prematuro da instrução em hipóteses de controvérsia dependente de esclarecimento técnico especializado configura cerceamento de defesa, notadamente quando a solução jurisdicional produz efeitos materiais irreversíveis.

5)
A fundamentação do juízo de origem utilizou laudo técnico particular elaborado unilateralmente como eixo central, documento que surgiu em contexto de tentativa conciliatória sem o devido contraditório pericial típico.

6)
A discussão envolve regularidade urbanística, interferência estrutural entre imóveis vizinhos, extrapolação de divisas e viabilidade de medidas menos gravosas, matérias que exigem conhecimento técnico especializado sob o crivo do contraditório.

7)
A natureza excepcional e materialmente irreversível da medida de demolição impõe cautela probatória reforçada, tornando necessária a realização de perícia judicial para assegurar solução segura e proporcional da controvérsia.

8)
A presença de plausibilidade jurídica na tese de insuficiência instrutória aliada ao risco de dano grave decorrente da execução imediata da ordem demolitória justifica a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria controvertida demanda conhecimento técnico especializado e a providência jurisdicional possui caráter irreversível.

2. O laudo técnico particular, embora admissível como elemento probatório, mostra-se insuficiente para sustentar ordem demolitória definitiva em casos de complexidade técnica e forte litígio.

3. A necessidade de perícia judicial decorre da interpretação sistemática dos arts. 369, 370 e 371 do Código de Processo Civil, que asseguram às partes o direito à produção das provas indispensáveis à demonstração das alegações.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 369, 370 e 371 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no REsp: 2027275 AM 2022/0291221-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso de Rafael da Silva Balestreiro e a ele dar provimento para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, cassando a sentenca e determinando o retorno dos autos a origem para realizacao de pericia judicial.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, por meio da qual pretende
Dulce Machado Ferreira
a remoção de construção alegadamente irregular erigida por
Rafael da Silva Balestreiro
em imóvel vizinho, bem como a reparação dos danos extrapatrimoniais decorrentes das interferências produzidas pela obra.

Segundo se depreende, a demanda fora proposta sob a alegação de que o apelante construiu terraço em desconformidade com normas urbanísticas e de direito de vizinhança, com abertura de vãos voltados ao imóvel da recorrida, ocasionando interferências indevidas, dentre elas, reflexo excessivo de calor, escoamento de água e comprometimento do regular exercício do direito de propriedade.

O douto juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que o laudo técnico apresentado demonstra a irregularidade da construção e a extrapolação dos limites permitidos, concluindo pela necessidade de demolição da estrutura e pela configuração dos danos morais indenizáveis.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do encerramento da instrução sem realização de perícia judicial; e, em consequência, (ii) se a instrução probatória produzida mostra-se suficiente para sustentar medida demolitória definitiva e condenação indenizatória fundada em alegada irregularidade estrutural e urbanística.

Pois bem.

- PRELIMINAR:

- CERCEAMENTO DE DEFESA:

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgamento antecipado da lide somente se legitima quando o acervo probatório se revela suficiente para a formação do convencimento judicial, inexistindo necessidade de dilação probatória complementar.

Em contrapartida, configura cerceamento de defesa o encerramento prematuro da instrução em hipóteses nas quais a controvérsia depende de esclarecimento técnico especializado, sobretudo quando a solução jurisdicional produz efeitos materiais irreversíveis.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM A NECESSÁRIA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO . 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
Este e. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgamento antecipado da lide, com a inobservância da dilação probatória imprescindível para o deslinde da demanda, caracteriza cerceamento de defesa, hipótese presente na situação dos autos, diante de suas especificidades. Precedentes.
3. Agravo não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2027275 AM 2022/0291221-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)

A
ratio decidendi
do referido precedente repousa precisamente na compreensão de que a suficiência da instrução probatória deve ser aferida concretamente, à luz das especificidades da controvérsia submetida ao Poder Judiciário, especialmente quando a solução da lide depende de exame técnico especializado apto a influenciar diretamente o resultado do julgamento.

A conclusão externada pelo Superior Tribunal de Justiça tem por base a interpretação sistemática dos arts. 369, 370 e 371 do Código de Processo Civil, os quais asseguram às partes o direito à produção das provas necessárias à demonstração das alegações, atribuindo ao magistrado poderes instrutórios para determinar as diligências indispensáveis à adequada formação do convencimento.

Tendo como ponto de partida os dispositivos supracitados, é certo que o magistrado ostenta liberdade para indeferir diligências inúteis ou protelatórias, bem como para valorar os elementos probatórios produzidos pelas partes.

Todavia, tal prerrogativa não afasta a necessidade de instrução adequada quando a matéria controvertida demanda conhecimento técnico especializado e quando a providência jurisdicional possui caráter irreversível ou excepcional.

No caso, observa-se que a sentença utilizou como eixo central de fundamentação o laudo técnico juntado às fls. 158/165, documento elaborado unilateralmente.

De fato, assiste razão à apelada ao sustentar que o ordenamento jurídico admite a valoração de prova técnica particular, inexistindo hierarquia abstrata entre os meios de prova.

Ocorre que, a despeito da admissibilidade da valoração de laudos técnicos particulares, a presente demanda revela peculiaridades relevantes que recomendavam maior aprofundamento instrutório.

Isso porque a controvérsia instaurada não se limita à mera interpretação documental, mas envolve discussão acerca de regularidade urbanística, interferência estrutural entre imóveis vizinhos, eventual extrapolação de divisas, adequação técnica da construção e possibilidade de adoção de medidas alternativas menos gravosas que a demolição integral da estrutura.

Importante salientar, porém, que a dinâmica processual evidencia que o laudo técnico surgiu em contexto de tentativa conciliatória entabulada entre as partes em audiência, inexistindo formal nomeação de perito judicial, apresentação de quesitos técnicos sob condução jurisdicional ou regular desenvolvimento de contraditório pericial típico.

Além disso, após a juntada do documento técnico, o requerido/apelante requereu o prosseguimento da instrução processual, sustentando a necessidade de aprofundamento da elucidação técnica da controvérsia.

Noutro viés, a providência imposta pela sentença — consistente na demolição de estrutura edilícia — possui natureza excepcional, invasiva e materialmente irreversível, circunstância que impõe cautela probatória reforçada.

Do ponto de vista lógico-jurídico, embora o laudo particular constitua elemento probatório relevante, a utilização como fundamento praticamente exclusivo para sustentar medida demolitória definitiva, em controvérsia técnica complexa e fortemente litigiosa, mostra-se insuficiente no caso concreto.

Com efeito, a solução da lide exige esclarecimentos técnicos mais aprofundados acerca:

da efetiva irregularidade urbanística da construção;

da extensão da interferência produzida no imóvel vizinho;

da existência de comprometimento estrutural;

da possibilidade de adoção de medidas mitigadoras menos gravosas;

e da proporcionalidade da demolição integral da estrutura.

Nesse contexto, a realização de perícia judicial mostra-se necessária para adequada formação do convencimento jurisdicional, assegurando-se às partes contraditório técnico pleno e permitindo solução mais segura e proporcional da controvérsia.

Vale salientar que o acolhimento da preliminar não decorre da impossibilidade jurídica de utilização de laudo técnico particular, tampouco da nulidade automática do julgamento antecipado, mas da insuficiência do conjunto instrutório para sustentar, nas circunstâncias específicas deste processo, providência demolitória definitiva fundada em controvérsia técnica complexa.

Por conseguinte, a cassação integral da sentença é medida que se impõe, a fim de determinar o retorno ao juízo de origem para reabertura da instrução processual e realização de perícia judicial.

Por fim, no que concerne ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da tutela recursal postulada, especialmente diante da plausibilidade jurídica da tese de insuficiência da instrução probatória e do evidente risco de dano grave e de difícil reparação decorrente da eventual execução da ordem demolitória antes da realização da perícia judicial ora determinada.

Em tal cenário, a demolição da estrutura constitui providência materialmente irreversível, circunstância que recomenda a preservação do estado fático até ulterior deliberação do juízo de origem após complementação da instrução processual.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a
ele
dou
provimento, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, cassando integralmente a sentença recorrida e determinando o retorno à origem para reabertura da instrução processual, com realização de perícia judicial, deferindo-se, ainda, o pedido de efeito suspensivo para obstar eventual cumprimento da ordem demolitória até novo pronunciamento jurisdicional após regular complementação instrutória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)